Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717682-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO JUNIOR SOUSA DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. GENITOR DO SENTENCIADO. INTERESSADO CUMPRINDO PENA POR HOMICÍDIO EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984. 2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de o interessado, genitor do recorrente, encontrar-se atualmente cumprindo pena em regime aberto pelo crime de homicídio, a fim de preservar a segurança pessoal do próprio postulante e o ambiente carcerário. 3. Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, a matéria é regulada pela Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais, que veda a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de liberdade condicional. 4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita do pai do agravante. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 41 do Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), bem como violou o artigo 1o do Código Penal, sustentando que o fato de seu genitor estar cumprindo pena em regime aberto decorrente de condenação pela prática de homicídio não é motivo idôneo para impedir a visita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009